Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-14.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-14.2022.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PACTO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS, SEM ASSINATURA A ROGO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DO MONTANTE, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte autora alegou cerceamento de defesa e a ausência de comprovação da contratação do débito questionado, ante a ausência da assinatura a rogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

4. Todavia, no presente caso, ainda que sem assinatura a rogo, uma das testemunhas é filho do devedor analfabeto. Considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a existência da relação negocial.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DIAS em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800385-14.2022.814.0054), ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS, nesta ação movida em face de BANCO CETELEM S/A/BANCO BNP PARIBAS S/A, também qualificado.

Ratifico os benefícios da assistência judiciária.

Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, que o contrato firmado com o devedor analfabeto não se encontra assinado a rogo, consequentemente não é válido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 21900881, 21900882), com a aposição da digital do devedor analfabeto e assinado por duas testemunhas, bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº21900879, 21900880, 21900881).

Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital do devedor e assinatura de duas testemunhas,
entre elas, Sr. Alex Miranda Dias, filho do Apelante
, Ido nº 21900882, pg. 15. A falta da assinatura a rogo, no entanto, o que a princípio comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, passa a ser flexibilizada diante dos demais indícios da regularidade da contratação. Foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024